Tribunal: TJDFT
Processo: 0746498-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. NÃO ENTREGA DE MANDADO DE CITAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CADASTRO DA EMPRESA. PROVA DE DEVOLUÇÃO AOS CORREIOS. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I – Caso em exame:
1. Ação de indenização proposta por sociedade empresária em face de condomínio edilício, sob a alegação de que, em razão de não ter recebido mandado de citação em processo trabalhista, houve decretação de revelia e condenação ao pagamento de R$ 15.666,58, pleiteando indenização correspondente.
II – Questão em discussão:
2. Examina-se se o condomínio réu pode ser responsabilizado civilmente pela não entrega do mandado judicial, considerando-se a ausência de cadastro atualizado da autora e a devolução do documento aos Correios.
III – Razões de decidir:
3. A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença concomitante de três elementos: a prática de ato ilícito, o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
4. O conjunto probatório demonstrou que o cadastro da unidade se encontrava vinculado a empresa diversa, circunstância que levou à devolução da correspondência ao agente dos Correios, fato comprovado por meio do livro de registro de correspondências.
5. Ainda que demonstrado o desembolso pela apelante em decorrência da condenação trabalhista, não restou configurado o ato ilícito imputável ao apelado, tampouco o nexo causal direto.
6. A ausência de cadastro atualizado junto ao condomínio e a inércia em suscitar nulidade da citação no juízo competente rompem a cadeia causal necessária para a responsabilização, de modo que não se encontram reunidos os pressupostos que autorizariam a reparação civil.
IV – Dispositivo e tese:
7. Apelação conhecida e desprovida.
Legislação citada: arts. 186, 927 do Código Civil; arts. 355, I, e 487, I, do Código de Processo Civil.